Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Imóvel. Matrícula. Averbação. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que acolheu parcialmente o pedido liminar para determinar a averbação de informação relevante na matrícula do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a providência adotada pelo magistrado é excessiva.
III. Razões de decidir
3. A averbação da matrícula do imóvel da existência da ação encontra respaldo legal, e tem caráter meramente informativo sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade, daí porque não tem cabimento a alegação de que a medida é excessiva.
4. A informação registrada ou averbada na matrícula serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo os imóveis.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A averbação da existência do cumprimento de sentença na matrícula encontra respaldo legal e, ademais, tem caráter meramente informativo, bem como serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo os imóveis.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828; Lei no 13.097/2015, art. 54, II, IV e V.